Tribunal: TJDFT
Processo: 0712773-20.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. OBRIGAÇÃO VÁLIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. O descumprimento de título judicial possibilita ao credor exigir o cumprimento da obrigação imposta.
2. Não cabe ao Poder Judiciário suprir as deficiências da Fazenda Pública, sendo que a intervenção nos contratos administrativos se restringe à análise de invalidade/ilegalidades.
3. Recurso Provido. Sentença anulada.
4.. Sem custas e sem honorários.